Tribunal: TJPA
Processo: 0800506-52.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800506-52.2022.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: IG NETWORK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800506-52.2022.8.14.0083

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

RECORRIDO: IG NETWORK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ÓRGÃO PÚBLICO. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR NOTAS FISCAIS, PARECERES TÉCNICOS E NOTAS DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença proferida em ação monitória, que o condenou ao pagamento de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) à IG Network Serviços de Comunicação Multimídia EIRELI, em razão da prestação de serviços de fornecimento de internet, comprovada por notas fiscais, pareceres técnicos e notas de empenho, não tendo sido apresentado contrato administrativo formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato administrativo e de procedimento licitatório regular afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de serviços comprovadamente prestados; (ii) estabelecer se os documentos juntados aos autos – notas fiscais, pareceres técnicos e notas de empenho – são aptos a embasar a procedência da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de contrato administrativo formal e de licitação não exime o poder público do dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados e comprovados, desde que não evidenciada má-fé ou fraude, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

4.

Os documentos apresentados pela autora – notas fiscais atestadas, pareceres técnicos e notas de empenho – constituem prova escrita suficiente para instrução da ação monitória, evidenciando a efetiva prestação dos serviços e o crédito exigido.

5.

O Município não logrou demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, nem trouxe elementos que infirmassem a prestação dos serviços.

6.

A sentença encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com o parecer ministerial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A efetiva prestação de serviços em benefício do ente público, comprovada por prova documental idônea, impõe o dever de pagamento, ainda que ausentes contrato administrativo formal e licitação, salvo comprovada má-fé do contratado.

2.

A instrução da ação monitória com notas fiscais atestadas, pareceres técnicos e notas de empenho é suficiente para configurar prova escrita apta ao manejo da ação contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 700; Lei 8.666/93, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi, DJe 27/04/2016; TJ-PA, Apelação Cível nº 0005903-97.2013.8.14.0065, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 18/04/2022.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Curralinho, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento do valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), referente à prestação de serviços de internet.

Inicialmente, historiando os fatos, IG Network Serviços de Comunicação Multimídia EIRELI ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que firmou contrato com o Município de Curralinho para a prestação de serviços de fornecimento de internet, serviços esses que teriam sido devidamente prestados e comprovados por meio de notas fiscais e pareceres emitidos pelos setores competentes da administração municipal.

Afirma que, embora tenham sido realizadas tentativas de recebimento amigável, o pagamento não foi efetivado, razão pela qual foi proposta a presente ação, na qual também se pleiteou concessão de justiça gratuita e a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26463241), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente a ação monitória movida por IG Network Serviços de Comunicação Multimídia EIRELI em face do Município de Curralinho, para condenar o município demandado ao pagamento do valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), correspondente às notas fiscais n° 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444 e 445, dos contratos de prestação de serviços de provedor de internet entabulado entre as partes.

Esses valores deverão ser corrigidos monetariamente através do IPCA-E desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113 de 2021 em 09/12/2021, a partir de quando deverá ser observada a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora.

Sem custas à Fazenda Pública em razão da sua isenção, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Considerando o princípio da sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, inciso III, do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública demandada à patrona da parte autora sobre 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC.”

Posteriormente, inconformado com a sentença, o Município de Curralinho interpôs recurso de apelação (ID 26463246).

Nas razões recursais, o apelante inicialmente discorre sobre a tempestividade do recurso, destacando que, por se tratar de Fazenda Pública, o prazo para interposição seria em dobro, estando a apelação apresentada dentro do prazo legal. Salienta também o preenchimento dos pressupostos formais de admissibilidade, pleiteando o conhecimento do recurso.

No mérito da apelação, o Município alega, preliminarmente, irregularidade da inicial por ausência dos pressupostos da condição da ação, afirmando inexistir interesse processual e, consequentemente, haver inépcia da petição inicial.

Argumenta que o pagamento de serviços pela Administração Pública está submetido a rigorosos procedimentos legais, com destaque para as fases de empenho, liquidação e pagamento, sendo que o simples empenho não obriga o ente público ao pagamento, carecendo de liquidação e comprovação da efetiva prestação dos serviços por meio de documentação idônea.

Ressalta que a autora não apresentou contrato administrativo firmado entre as partes, tampouco comprovou, de modo inequívoco, a efetiva prestação dos serviços, limitando-se à juntada de notas fiscais e pareceres, sem apresentar documentos como contratos ou notas de empenho que comprovassem a origem da obrigação.

O Município destaca ainda que a ausência de contrato administrativo implica a nulidade dos efeitos jurídicos, salvo a hipótese de comprovação efetiva da entrega do objeto, afastadas má-fé ou participação do contratado na nulidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, requer a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

No mérito propriamente dito, sustenta que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não comprovando que o caso concreto se amolda à previsão legal da ação monitória, tampouco apresentando elementos que comprovassem, de forma clara e inequívoca, a existência do direito alegado.

Argumenta que as notas fiscais e pareceres juntados pela autora não seriam suficientes para embasar a procedência do pedido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da vedação ao enriquecimento ilícito e do próprio interesse público, podendo a condenação resultar em prejuízo ao erário. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Na sequência, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões, a parte apelada IG Network Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. deixou de se manifestar, conforme certificado nos autos (ID 26463249).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 20762008, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Ilustre Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, em parecer colacionado ao ID 26617009, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, manifestando-se pela manutenção da sentença de procedência, ao entendimento de que restou demonstrada a prestação do serviço à municipalidade, afastando-se qualquer hipótese de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, e destacando-se, ainda, que não houve comprovação de má-fé ou participação da contratada na eventual nulidade formal.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação monitória movida por IG Network Serviços de Comunicação Multimídia EIRELI em face do Município de Curralinho, condenando o ente público ao pagamento do valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), referente à prestação de serviços de internet comprovada por notas fiscais e pareceres técnicos.

I – DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MUNICÍPIO DE CURRALINHO

Inicialmente, analiso a preliminar de ausência de interesse processual e inépcia da petição inicial, levantada pelo apelante sob o argumento de que a parte autora não teria apresentado prova escrita idônea apta a embasar a ação monitória, limitando-se a juntar aos autos notas fiscais e pareceres, sem apresentar contrato administrativo, nota de empenho ou documento que comprove, de forma inequívoca, a efetiva prestação dos serviços.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente. A ação monitória, por disposição do art. 700 do CPC, admite a propositura com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo plenamente possível a instrução com documentos que demonstrem a existência do crédito, tais como notas fiscais e pareceres técnicos de órgãos municipais.

No presente caso, os documentos anexados pela autora, como notas fiscais individualizadas, pareceres favoráveis ao pagamento emitidos pelo controle interno da administração, bem como notas de empenho relativas ao serviço prestado, demonstram que houve uma relação direta entre o ente municipal e a fornecedora de serviço. Assim, mesmo que não haja contrato formalizado, a responsabilidade do Município subsiste, pois a Administração Pública é responsável pelos atos de seus agentes.

O reconhecimento do interesse processual é inequívoco, pois a pretensão resistida se materializou diante da inadimplência do Município.

Assim, afasto a preliminar de ausência de interesse processual e de inépcia da inicial.

II – DO MÉRITO

No mérito, sustenta o Município apelante que a condenação não poderia subsistir diante da alegada ausência de contrato formal e da suposta insuficiência probatória quanto à execução dos serviços, reiterando a necessidade de observância rigorosa aos trâmites da despesa pública.

De acordo com o disposto pelo artigo 700, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Sobre a ação monitória, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo disposição do art. 700 do Novo CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer o dispositivo não aponta expressamente, mas aos requisitos nele previstos soma-se a vontade do demandante, que mesmo diante das condições previstas pelo dispositivo legal poderá optar pela demanda de conhecimento. (Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed., Ed. Jus Podivm, 2017, p. 1013).”

A particularidade do procedimento monitório está no fato de que a inicial deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, eis que, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes à formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor.

Sobre a prova escrita hábil a amparar ação monitória, é necessário transcrever as lições de Eduardo Talamini:

'Há prova como 'atividade' - ainda que se trate de instrução limitada à prova documental, realizada praticamente em dois atos (a juntada dos documentos pela parte; sua apreciação pelo juiz). Mas, sobretudo, há 'prova' como 'resultado': a formação de convicção por parte do juiz. O magistrado chega a convencimento quanto ao mérito da pretensão do autor. Desenvolve juízos de fato (avaliando a prova, operando presunções) e de direito (vigora plenamente o iura novit curia). É - conforme se tenta mostrar a seguir - juízo de verossimilhança: a tão-só conclusão de que há boa chance de ser verdadeira a versão do autor. Mas é, igualmente, juízo de mérito, ainda que sumário.' (In Ação monitória. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 72).

Conforme entendimento empossado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “
tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento
”. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. 2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

A propósito, o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria se evidencia na direção de que a ausência de procedimento licitatório não obsta a procedência de ação monitória contra a Fazenda Pública, tendo em vista que eventuais falhas da Administração não devem prejudicar e/ou deixar desamparada a parte que, de boa-fé, adimpliu suas obrigações com o fornecimento da mercadoria acordada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público. Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO: IRRELEVÂNCIA. PEDIDO INICIAL INSTRUÍDO COM NOTAS FISCAIS DE VENDA, COMPROVANTES DE ENTREGA ERECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
1. Defeso à administração pública, a pretexto de ausência de licitação, furtar-se ao pagamento de produtos e/ou serviços efetivamente entregues ou prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. A falta de nota de empenho não pressupõe a inexistência da dívida, pois trata-se de mera formalidade a cargo do Município, que revela apenas a desídia do administrador, não podendo o credor arcar com o prejuízo de não receber o seu crédito. 3. Comprovada nos autos a existência do crédito por meio de notas fiscais, duplicatas protestadas e comprovantes de entrega de mercadoria, e não tendo o réu demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios e converteu o débito inicial em título executivo judicial. Apelação desprovida. (TJ-GO. Nº CNJ: 0142703.80.2014.8.09.0019. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Cível. RELATOR Desembargador Zacarias Neves Coêlho. Publicado em 16/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, DE CONTRATO ESCRITO OU DE NOTAS FISCAIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. De acordo com o art. 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo. Se os documentos que instruem a inicial revelam, a princípio, uma dívida líquida e certa, está configurada a prova escrita necessária ao ajuizamento da ação monitória, devendo ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Na ação monitória, compete ao credor a apresentação da prova escrita e ao devedor comprovar os fatos que desconstituam os documentos apresentados, bem como aqueles impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor. A alegação de ausência de licitação, de contrato escrito ou de notas fiscais não elide a obrigação do Município de realizar o pagamento devido quando os documentos que instruem a inicial demonstram que o próprio ente público reconheceu a prestação de serviço e a existência de débito, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.17.001745-8/001, Relator (a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da sumula em 06/ 05/ 2019)

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO INFORMAL. AUSENCIA DE LICITAÇÃO. MERCADORIA COMPROVADAMENTE ENTREGUE QUANTO A UMA DAS NOTAS FISCAIS. CABIMENTO DA AÇÃO MONITORIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À OUTRA NF. 1. Cabimento da monitória que veio instruída com os documentos necessários à sua análise. Documentos que são, pois, prova escrita, sem eficácia de título executivo, requisito específico de admissibilidade da ação monitória conforme preceitua o artigo 1.102a, do CPC.
Descabe usar a Lei nº 8.666/93 para pretender que se reconheça como nula a obrigação contratual à ausência de instrumento contratual ou contrato verbal, pois não é dado, nem aos órgãos públicos, valer-se de sua própria torpeza para locupletarem-se às custas dos credores incautos. Hipótese em que a prova evidencia prestação de serviço que é acolhido pelo direito. O fato de não ter a municipalidade levado a efeito prévio procedimento licitatório, como o determina a lei, não a exime do dever de pagar pelos serviços prestados, pena de enriquecimento ilícito, bem assim de se beneficiar com a própria torpeza.
Alteração da sentença quanto aos juros de mora para que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, sejam aplicadas, quanto aos juros, os parâmetros nela previstos. 2. Quanto à Nota Fiscal nº 37797, os documentos que aparelham a ação monitória não são suficientes a comprovar que os produtos listados na referida NF foram realmente entregues ao Município, ao contrário daqueles constantes da nota fiscal nº 47426. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA, NA FORMA DO ART. 942 DO NCPC. (TJ-RS. Nº CNJ: 0186745-25.2016.8.21.7000. ÓRGÃO JULGADOR: Primeira Câmara Cível. RELATOR DES. IRINEU MARIANI)

Na mesma linha é o entendimento sedimentado desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. MEMORANDOS. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).
2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços comprovada, formando, assim, o título executivo. Precedentes desta Corte. 3. Apelo conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005903-97.2013.8.14.0065, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/04/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse sentido, entendo que qualquer alegação de irregularidade na contratação do serviço não pode ser utilizada para isentar o apelado do pagamento, tratando-se a discussão posta aos autos em aferir a existência de título executivo no presente procedimento monitório.

Nos autos em análise, a parte autora apresentou as notas fiscais atestadas e acompanhadas dos respectivos pareceres favoráveis ao pagamento emitidos pelo controle interno da administração, bem como notas de empenho relativas ao serviço prestado, os quais constituem o objeto da presente Ação Monitória, e que apresentam descrição dos serviços e dos valores individualizados.

Tais elementos, em conjunto, evidenciam não apenas o crédito do autor, mas também a efetiva prestação dos serviços junto ao Município apelante.

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela apelada se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, pois demonstrado a efetiva prestação dos serviços prestados.

Nessa perspectiva, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. MÉRITO. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESPECTIVA ENTREGA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.”
(2019.05231839-63, 211.786, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2020-02-07).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26).

Diante do exposto, a sentença recorrida encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e a orientação dos tribunais superiores, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025